Tribunal: TCU
Processo: 005.734/2025-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados no âmbito da Medida Provisória 815/2017 ao Município de Buriti/MA.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo FNDE em desfavor de Lourinaldo Batista da Silva, ex-prefeito do Município de Buriti/MA (na gestão 2017-2020), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados no âmbito da Medida Provisória 815/2017; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "a" e "b"; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 217 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Lourinaldo Batista da Silva, condenando-o ao pagamento das importâncias especificadas a seguir, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir da data indicada até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Natureza 24/05/2018 103.981,09 Débito 31/12/2019 15.028,18 Crédito 9.2. aplicar a Lourinaldo Batista da Silva multa no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.4. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.5. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar da notificação, e das demais a cada trinta dias, incidindo sobre cada valor mensal os acréscimos legais; 9.6. alertar ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. comunicar a presente deliberação ao responsável, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), ao Município de Buriti/MA e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão.